Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-45.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009257-45.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), W. ROBERTO DE SOUZA - CNPJ: 21.821.839/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo a dívida descrita na petição inicial como título executivo judicial, com fulcro no § 8.o do artigo 702 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada nos autos da ação monitória, considerando-se o esgotamento das tentativas de localização do requerido e a nomeação de curador especial.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, admitida quando esgotados todos os meios para localização do devedor, conforme preceitua o artigo 256, III, do CPC.

4. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que foram realizadas diversas diligências para localização do requerido, inclusive com consulta a endereços residenciais, comerciais e eletrônicos, sem sucesso.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da validade da citação por edital quando comprovado o esgotamento dos meios para localização do devedor, como no presente caso.

6. Dessa forma, correta a decisão do juízo de origem que, ao rejeitar os embargos monitórios, constituiu a dívida em título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a citação por edital em ação monitória quando restar demonstrado o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, nos termos do artigo 256 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, 257, 702, § 8.o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1000208-43.2023.8.11.0045; TJMT - Agravo Regimental Cível 10023927320248110000; TJMT - Apelação Cível 10006049620218110107.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interporto por W. ROBERTO DE SOUZA – ME, contra r. sentença proferida pelo juízo da primeira vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde, nos
Embargos Monitórios da Ação Monitória
, n.° 1009257-45.2022.8.11.0045, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, que
REJEITOU
os embargos monitórios e
JULGOU PROCEDENTE
a ação monitória, constituindo-a de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o do CPC.

CONDENOU
ainda, com fundamento no princípio da causalidade, a embargante/requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito. Por conseguinte,
DETERMINOU
a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, devendo-se retificar a capa dos autos.

Inconformada, a apelante assevera a nulidade do edital, argumentando principalmente que a requerente não esgotou todas as tentativas para localizar a requerida, violando o direito e ampla defesa e do contraditório. Ademais, demonstra as seguintes falhas, ou seja, a não realização de buscas na JUCEMAT, bem como, a não apresentação de cópias de publicação do edital em jornais de circulação local.

Embasa seu argumento, com Jurisprudência do STJ, referindo que a citação por edital só é válida quando todos os meios possíveis para localizar o devedor foram frustrados. Outrossim, com base em Jurisprudência do TJMT, reforça a necessidade de esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, antes da citação por edital.

Argumenta adicionalmente, ser prática dos bancos, realizar indicações de endereços incorretos para simples andamento ao processo, ou alegar a obrigação do autor de fornecimento do endereço correto do requerido.

Por fim, requer seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença e declarar a nulidade do edital.

As contrarrazões foram apresentadas. A apelada contra-argumenta que exaustivamente durante o processo, ainda que sem sucesso, diversos endereços físicos e eletrônicos foram buscados. Que apesar da utilização do SISBAJUD, o endereço indicado foi infrutífero.

Aduz que o magistrado deferiu corretamente a citação por edital, conforme os artigos 256 e 257 do CPC, considerando o requerido em local incerto e desconhecido.

Assevera com base em jurisprudência do TJMT, que a citação por edital é válida quando o devedor está em local incerto e não sabido, e não é necessário esgotar todos os meios possíveis para a localização do requerido.

Alega que a publicação em jornais de circulação local é desnecessária e de utilidade mínima, especialmente em comarcas com amplo acesso à internet. Aduz, que o TJMT considera a publicação em jornais uma medida excepcional e desnecessária em comarcas com acesso à rede mundial de computadores.

Ao fim, requer seja julgado improcedente o recurso de apelação, mantendo a sentença que validou a citação por edital, bem como, pleiteia a condenação do apelante em honorários advocatícios em 20% do valor da condenação. Solicita que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos da causa.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 1009257-45.2022.8.11.0045, nos termos do § 8.o do artigo 702 do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida descrita na exordial.

Tem por controvérsia principal, a validade ou não citação editalícia., em sede de embargos monitórios.

Pois bem. Vejamos.

Incontroversa é a origem da dívida - cartão de crédito - conforme as faturas constantes nos autos. IDS. 249479683,
249479686, 249479688, 249479689. Logo, a luz do art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor,
podemos então dizer esta MORA resulta do próprio fato de inexecução da obrigação, independentemente de provocação do credor, ou seja, o simples fato do devedor não efetuar o pagamento ou não entregar o bem já a configura (
Mora Ex Re
).

Ato contínuo, espera-se sempre que o Devedor busque resolver sua pendência e nem sempre é assim; na lide
este se furta, se esquiva e se oculta de sua obrigação
,
forçando a tutela jurisdicional a operar com mais veemência, pelo menos diligenciais, até seu esgotamento
. Assim sendo, a
citação editalícia
só deve ser manejada nos casos em que realmente não se tem conhecimento do próprio réu, ou quando este se encontre em lugar totalmente desconhecido, ou até mesmo o local seja inacessível.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Compulsando os autos verifica-se inúmeras diligências, bem como, endereços residenciais, comerciais, eletrônicos (e-mails), que restaram infrutíferos. Dessa forma, totalmente acertada r. sentença do magistrado a quo, declarando o requerido encontrar-se em local incerto e não sabido, nos termos do
art. 257 do Código de Processo Civil
, bem como, pela nomeação da Defensora Pública como curadora (ID. 249480167).

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Nesse compasso, é oportuno o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, que segue abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS - CITAÇÃO POR EDITAL - EFICÁCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO NÃO PROVIDO. Considera-se suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação anexada comprova a relação jurídica e o débito cobrado.
É válida a citação por edital realizada após diversas diligências frustradas para localização do réu.
(TJMT - N.U 1000208-43.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)
(Grifei)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA 414 DO STJ E REQUISITOS DO ARTIGO 8o DA LEI 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos da Súmula 414 do STJ e do art. 8o da Lei no 6.830/80. Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10023927320248110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não pode considerar nula a citação por edital se há observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu. “A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado”
(REsp n. 2.152.938/DF). Comprovada a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, o pedido de usucapião extraordinário deve ser julgado procedente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006049620218110107, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)
(Grifei)

Destarte, sentenciando o feito, os embargos monitórios foram rejeitados e julgado procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida descrita na exordial, diante da análise detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso,
tem-se que não assise razão à parte apelante
.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025